Tribunal: CARF
Processo: 10746.720504/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720504/2011-41
RESOLUÇÃO
1004-000.015 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem informe se as estimativas cujo
inadimplemento decorreu a aplicação da multa em discussão nos autos foram parceladas e qual a
situação do parcelamento por ocasião da lavratura dos autos de infração.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 91/97,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação de fls. 34/44.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.015 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720504/2011-41
2
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se o presente processo de autos de infração referentes a multas isoladas
por falta de recolhimentos sobre a base de cálculo estimada, do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, através dos
quais apurou-se crédito tributário, referente ao ano-calendário de 2008, no valor total de
R$ 711.269,49, assim constituído:
▪ IRPJ: R$ 497.494,23;
▪ CSLL: R$ 213.775,26.
Os autos de infração foram lavrados em 20/07/2011, com cientificação ao
contribuinte em 25/07/2011.
Informa o Relatório Fiscal (folhas 17 a 21) que, através de procedimento de
revisão das declarações do contribuinte, foram constatadas divergências entre os valores
constantes na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ, na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e aqueles efetivamente pagos, relativos ao
IRPJ e à CSLL.
Foi também constatada a falta de recolhimentos mensais por estimativa dos
referidos tributos.
De acordo com o Relatório Fiscal o contribuinte efetuou, em 06/06/2011, a
retificação das DCTFs, harmonizando seus valores com aqueles informados nas DIPJs bem
como nos registros contábeis, restando o não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base de
cálculo estimada, conforme demonstrado nas planilhas integrantes dos itens 11 e 12 do
Relatório Fiscal, que demonstram, mês a mês, as diferenças entre os valores declarados e
os recolhimentos efetuados, bem como o valor da multa isolada aplicada, correspondente
a 50% do valor não recolhido.
Impugnação
Tempestivamente, a autuada protocolizou impugnação de folhas 34 a 44, na qual
apresentou as alegações que se seguem.
I - DA TEMPESTIVIDADE
O contribuinte afirma ser tempestiva a impugnação apresentada.
II - DA FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO
Transcrevendo a definição dos códigos de receita utilizados nos autos de infração
- 1649 (CSLL) e 1632 (IRPJ) -, a interessada afirma que espontaneamente aderiu ao REFIS
da Lei n.o 11.941/09 e que lhe foi aplicada a multa isolada prevista no art. 44 da Lei n.o
9.430/96, na hipótese de lançamento de ofício em que não ocorra o pagamento em
conformidade com o estabelecido em lei.
III – PRELIMINAR
Inicialmente, a autuada discorre sobre vícios insanáveis, vício na fundamentação
legal e informa os fundamentos relativos à multa isolada aplicada - arts. 222 e 843 do
RIR/99 e art. 44, II, “b” da Lei n.o 9.430/96.
A seguir, afirma ser nula a fundamentação legal do auto de infração, “haja vista
que fundamentada no artigo 44, parágrafo 1.o, inciso IV da lei 9.430/96, legislação esta já
revogada e não aplicável ao caso em análise”.
Aduz ainda que o auto de infração impugnado não trouxe em seu corpo a
descrição clara e precisa da sua fundamentação legal.
IV - DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA EM DECORRÊNCIA
DA FALTA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO LANÇADO PELO CONTRIBUINTE
Argumenta o contribuinte que os fundamentos legais não refletem a realidade,
pois o auto de infração foi lavrado pelo não recolhimento do tributo no momento
oportuno, razão pela qual foi aplicada a multa isolada.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.015 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720504/2011-41
3
O art. 44 da Lei no 9.430/96 prevê a aplicação de multas nos casos de lançamento
de ofício, sendo que não houve tal lançamento por parte do fisco, mas sim o lançamento
dos tributos no momento oportuno, tributos esses que já haviam sido objeto de
parcelamento decorrente da Lei no 11.941/09.
Aduz que para que se aplique a multa isolada é imprescindível que haja o
lançamento de ofício, o que não ocorreu no presente caso, em que seria unicamente
cabível a aplicação de multa moratória, pela inexistência de lançamento de ofício.
A redação do art. 44 da Lei n° 9.430/96 estabelece a possibilidade de aplicação da
multa isolada única e exclusivamente para o pagamento em atraso de tributo lançado de
ofício, sendo que a previsão de multa isolada não é aplicável ao caso em que já foi
deferido o direito do contribuinte efetuar o pagamento do débito confesso através de
parcelamento, com a inclusão de juros e multa.
V - DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA EM RAZÃO DO
ENQUADRAMENTO NA LEI 11.941/2009
Reafirma o contribuinte não tratar-se de lançamento de ofício, mas de tributos
lançados pelo próprio contribuinte, enquadrados em dispositivos da Lei no 11.941/09, que
estabelece, em seu art. 1o, um novo prazo para o pagamento de dívidas tributárias,
lançadas ou não, aos que aderirem às disposições da referida norma.
Nesse sentido, os débitos tributários que deram origem aos autos de infração não
podem ser considerados vencidos, ou mesmo em situação que caracterize a inadimplência
do contribuinte e, inexistindo inadimplência, desaparece a possibilidade de aplicação da
multa isolada.
A autuação contraria o disposto no art. 138 do CTN, que preceitua que a
denúncia espontânea, acompanhada do pagamento do tributo e dos juros de mora
devidos exclui a responsabilidade pela infração, sendo que, no presente caso, não restam
dúvidas de que o tributo foi auto-declarado pelo contribuinte, por meio de parcelamento,
antes do início de qualquer procedimento administrativo ou fiscal por parte da Receita
Federal, configurando a denúncia espontânea, afastando a imposição da multa isolada.
Transcreve trecho da Súmula CARF no 31 a respeito do tema.
VI - DO PEDIDO
Ao final, requer:
- o reconhecimento das preliminares arguidas com a anulação dos autos de
infração, por estarem eivados de vícios;
- caso não seja esse o entendimento, a improcedência dos autos de infração com
o reconhecimento da impossibilidade de aplicação da multa isolada nas situações em que
não restar caracterizado o lançamento de ofício;
- a improcedência da aplicação da multa isolada por motivo do parcelamento dos
créditos tributários antes do início do procedimento fiscal e;
- o endereçamento das intimações ao advogado que nomeia, no endereço que
informa.
3.A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. CABIMENTO. PARCELAMENTO.
No caso de não recolhimento dos valores mensais de estimativa do imposto, fica a
empresa sujeita a multa isolada, independentemente de ter efetuado o parcelamento do
imposto devido.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÃO A
REPRESENTANTE.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.015 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720504/2011-41
4
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais ou endereço eletrônico
autorizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 122/128, via do
qual deduz os argumentos assim resumidos:

Aplicabilidade da Súmula CARF no 31: O acórdão recorrido ignorou a Súmula
CARF no 31, que estabelece: "Descabe a cobrança de multa de ofício isolada
exigida sobre os valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o
acréscimo da multa de mora, antes do início do procedimento fiscal."

Inaplicabilidade do art. 44 da Lei 9.430, de 1996: O dispositivo prevê multas
apenas para lançamentos de ofício, situação não configurada no caso. Não
houve lançamento de ofício, mas sim débito confessado com direito a
parcelamento.

Inexistência de lançamento de ofício: O caso não configura lançamento de
ofício, mas sim lançamentos realizados pelo próprio contribuinte, uma vez que
foram declarados espontaneamente pela empresa por ocasião do parcelamento
realizado conforme Lei 11.941, de 2009.

Efeitos da Lei 11.941/2009: A lei estabeleceu novo prazo para pagamento de
dívidas tributárias, de modo a inexistir inadimplência no momento da lavratura
do auto de infração.

Denúncia Espontânea: A denúncia espontânea exclui a responsabilidade por
infrações e penalidades.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.

6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Em síntese, a Recorrente defende a impossibilidade de aplicação da multa isolada
por falta de recolhimentos de estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2008, devido à denúncia
espontânea e ao parcelamento do débito pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.015 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720504/2011-41
5
8.Não obstante, os documentos carreados aos autos não permitem certificar que as
estimativas foram de fato parceladas e incluídas na respectiva consolidação, tornando-se
necessária a realização de diligência para que seja possível confirmar tais ocorrências.
CONCLUSÃO
9.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem informe se as estimativas de cujo inadimplemento decorreu a aplicação
da multa em discussão nos autos foram parceladas e qual a situação do parcelamento por ocasião
da lavratura dos autos de infração.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 137
DF CARF MF
Original